Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-88.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9758 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801044-88.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE BELEM

SUSCITADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CÍVEL. CONFLITO SUSCITADO PELO EXMO. DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, EM FACE DA EXMA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA PELO MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (AUTOS N. 0025757-19.2011.8.14.0301), AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, EM FACE DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
INCIDENTE CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO A DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Nota-se que na Decisão da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha o Agravo de Instrumento foi distribuído na data de 18.10.2011, ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, e, o Recurso de Apelação Cível, em 15.04.2015, ou seja, este último já na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Como sabido, o sistema processual prevê cinco espécies de competência, sendo elas as seguintes: valor da causa, territorial, funcional, em razão da pessoa e, por fim, da matéria envolvida. A atribuição para o julgamento é determinada em virtude do objeto da demanda, sendo certo que o objetivo é especializar os servidores da justiça, principalmente os magistrados, em uma determinada matéria, dispensados estudos mais aprofundados em tantas outras, o que teoricamente ensejará uma prestação jurisdicional de melhor qualidade.

No âmbito deste Tribunal, o Regimento Interno divide os órgãos colegiados em Turmas de Direito Público e Privado, cada uma com suas competências delineadas de acordo com as matérias elencadas nos artigos 31 e 31-A da normativa citada. Em suma, tratando-se de debate relativo à competência, o critério geral se dá pela natureza jurídica da relação litigiosa, a qual se apura com base no pedido e causa de pedir.

Não é de se olvidar que, em regra, a competência para o processamento de julgamento de Ação Civil Pública é das Varas de Fazenda Pública, porquanto comportam, na maioria dos casos, improbidade administrativa, ressarcimento ao erário e imposição de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, incluído, nesse rol, Estado, Municípios, Fundações e autarquias, matérias essas de competência dos juízos especializados, conforme prescreve o artigo 31, XI, do RITJEPA.

Entendo que a assiste razão ao suscitante, uma vez que verifica-se que no momento em que o recurso de apelação cível foi distribuído para a relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, fazia parte da 2ª Turma de Direito Privado, logo não tinha competência para o processamento do feito, pois envolvia matéria de Direito Público.

Logo, o fato do suscitante atualmente, estar compondo uma das Turmas de Direito Público que ocorreu somente a partir do ano de 2020 não justifica a declaração de incompetência da Desa. Relatora, tampouco fundamenta a suposta prevenção.

Nota-se que a prevenção deve ser alegada na primeira oportunidade que se lhe apresente sob pena de preclusão ou prorrogação de competência.

Assim sendo, considerando que o presente recurso foi distribuído à Desa. Rosileide Maria da Costa e levando em consideração que a magistrada compõe a 1ª Turma de Direito Público deste a data de distribuição do Recurso de Apelação Civil, tem-se que ela é a preventa para o julgamento do feito em razão da prorrogação de competência.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
julgar procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência da
Desa. Rosileide Maria da Costa
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito
suscitada pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, em face da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos do Recurso de Apelação interposto
em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada (Autos n. 0025757-19.2011.8.14.0301)
, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face do Estado do Pará e do Município de Belém.

Ao receber o Recurso de Apelação, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha assinalou que detectou a existência de Recurso de Agravo de Instrumento sob a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, referente ao mesmo processo.
Destacou que o Agravo de Instrumento foi distribuído da data de 18.10.2011
e o
Recurso de Apelação em 15.04.2015, pelo que entende pela existência de prevenção do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário para processar e julgar a demanda
. Sendo assim, determinou a remessa dos autos à Vice-Presidência, para redistribuição (ID8036134 -Pág. 2).

Recebidos os autos, o Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário alegou que não há razão para a alegada prevenção para análise do Recurso de Apelação, ressaltando que,
na data da distribuição do Apelo, estava a compor a 2ª Turma de Direito Privado, logo não tinha competência para o processamento do feito.

Pontuou que, o fato de, atualmente, estar compondo uma das Turmas de Direito Público (somente a partir do ano de 2020) não justifica a declaração de incompetência da Des. Relatora, tampouco fundamenta a suposta prevenção.Com isso, suscitou a presente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito e remeteu os autos ao Egrégio TJPA (ID 8036134 -Pág. 5).

Coube a mim a relatoria do feito, momento em que determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela competência do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário para julgar o Recurso de Apelação. (Id. 8112550).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO suscitado pelo Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO em face da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos do Recurso de Apelação interposto em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada (Autos n. 0025757-19.2011.8.14.0301), ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face do Estado do Pará e do Município de Belém.

Depreende-se da peça vestibular que o cerne da demanda cinge-se em verificar se há ou não prevenção do D. Desembargador ora Suscitante, para processar e julgar o Recurso de Apelação em tela.

Nota-se que na Decisão da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha o Agravo de Instrumento foi distribuído na data de 18.10.2011, ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, e, o Recurso de Apelação Cível, em 15.04.2015, ou seja, este último já na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Como sabido, o sistema processual prevê cinco espécies de competência, sendo elas as seguintes: valor da causa, territorial, funcional, em razão da pessoa e, por fim, da matéria envolvida. A atribuição para o julgamento é determinada em virtude do objeto da demanda, sendo certo que o objetivo é especializar os servidores da justiça, principalmente os magistrados, em uma determinada matéria, dispensados estudos mais aprofundados em tantas outras, o que teoricamente ensejará uma prestação jurisdicional de melhor qualidade.

No âmbito deste Tribunal, o Regimento Interno divide os órgãos colegiados em Turmas de Direito Público e Privado, cada uma com suas competências delineadas de acordo com as matérias elencadas nos artigos 31 e 31-A da normativa citada. Em suma, tratando-se de debate relativo à competência, o critério geral se dá pela natureza jurídica da relação litigiosa, a qual se apura com base no pedido e causa de pedir.

Não é de se olvidar que, em regra, a competência para o processamento de julgamento de Ação Civil Pública é das Varas de Fazenda Pública, porquanto comportam, na maioria dos casos, improbidade administrativa, ressarcimento ao erário e imposição de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, incluído, nesse rol, Estado, Municípios, Fundações e autarquias, matérias essas de competência dos juízos especializados, conforme prescreve o artigo 31, XI, do RITJEPA, verbis:

“(...) Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber:

(...)

XI – ação civil pública”.

Após essa breve explicação, entendo que a assiste razão ao suscitante, uma vez que verifica-se que no momento em que o recurso de apelação cível foi distribuído para a relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, fazia parte da 2ª Turma de Direito Privado, logo não tinha competência para o processamento do feito, pois envolvia matéria de Direito Público.

Logo, o fato do suscitante atualmente, estar compondo uma das Turmas de Direito Público que ocorreu somente a partir do ano de 2020 não justifica a declaração de incompetência da Desa. Relatora, tampouco fundamenta a suposta prevenção.

Nota-se que a prevenção deve ser alegada na primeira oportunidade que se lhe apresente sob pena de preclusão ou prorrogação de competência.

Assim sendo, considerando que o presente recurso foi distribuído à Desa. Rosileide Maria da Costa e levando em consideração que a magistrada compõe a 1ª Turma de Direito Público deste a data de distribuição do Recurso de Apelação Civil, tem-se que ela é a preventa para o julgamento do feito em razão da prorrogação de competência.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2022